Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600162-54.2024.6.16.0129
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. INDEFERIMENTO DO DRAP. SÚMULA TSE
Nº 20. DESPROVIMENTO DO RECURSO. REGISTRO INDEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra a sentença do Juízo da 79ª Zona
Eleitoral de Ibaiti, que indeferiu o pedido de registro de candidatura da recorrente ao
cargo de vereador pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), por ausência de
comprovação de filiação partidária.

1.2. Na sentença, fundamentou-se que a candidata não atende à condição de
elegibilidade prevista no art. 14, §3º, inciso V da Constituição Federal, e que o
indeferimento do DRAP é fundamento suficiente para indeferir os pedidos de registro a
ele vinculados.

1.3. A recorrente sustenta que, apesar de a filiação partidária não constar no sistema
FILIA, outros documentos comprovam a sua qualidade de filiada, invocando, para
tanto, a Súmula TSE nº 20 e o § 4º do art. 11 da Res. TSE nº 23.596/2019. Requereu
o provimento do recurso para deferir o seu registro de candidatura.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Verifica-se a possibilidade de reconhecimento de filiação partidária com base em
documentos unilaterais apresentados pela candidata, em especial documento firmado
pelo presidente da agremiação reconhecendo a desídia do partido.

2.2. Necessidade de analisar documentos unilaterais para a comprovação da filiação
por meio de procedimento próprio previsto no art. 11, § 2º, da Resolução TSE nº
23.596/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A filiação partidária é condição de elegibilidade nos termos do art. 14, § 3º, V, da
Constituição Federal, devendo ser comprovada até 6 meses antes do pleito (art. 9º da
Lei nº 9.504/1997).

3.2. Embora a Súmula TSE nº 20 permita a comprovação da filiação por outros
elementos de convicção, documentos unilaterais e desprovidos de fé pública, como a
ficha de filiação, não são suficientes para este fim, conforme iterativa jurisprudência do
TSE (AgR-REspEl nº 0600283-17/RS e REspEl nº 060160761). (Grifei)

3.3. A ausência de regularização do vínculo partidário pelo procedimento próprio
previsto no art. 11, § 2º, da Resolução TSE nº 23.596/2019, impossibilita o
reconhecimento da filiação partidária no âmbito do RRC, conforme entendimento
jurisprudencial.

3.4. Considerando o indeferimento do DRAP e a ausência de comprovação válida de
filiação partidária, é inviável o deferimento do registro de candidatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44093611 - Pág. 7
Assi

Inteiro teor:
16/10/2024
Número: 0600162-54.2024.6.16.0129

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 15/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: .Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600162-
54.2024.6.16.0129 (DRAP 0600160-84.2024.6.16.0129) indeferiu o Requerimento de Registro de
Candidatura - RRC de Rafael Antônio Lopes, e extingo o processo, com resolução do mérito, com
fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (indeferimento do registro de
candidatura de Rafael Antônio Lopes ao cargo de Vereador, sob o nº de urna 13444 pelo partido
Partido Dos Trabalhadores - PT, nas eleições de 2024, no município de Diamante D'Oeste/PR,
tendo em vista que o artigo 14, § 3°, inciso V, da Constituição Federal que uma das condições para
elegibilidade é a filiação partidária, requisito não cumprido pela requerente, conforme se denota da
informação exarada pelo Cartório Eleitoral no ID 123708238, assim como a certidão de filiação
partidária emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RAFAEL ANTONIO LOPES (RECORRENTE)
PAULA PICCININ PAZ ENGELMANN (ADVOGADO)
JUÍZO DA 129ª ZONA ELEITORAL DE SANTA HELENA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44093611
01/10/2024
16:36
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.610

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600162-54.2024.6.16.0129 –
Diamante D'Oeste – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: RAFAEL ANTONIO LOPES
ADVOGADO: PAULA PICCININ PAZ ENGELMANN - OAB/PR67371
RECORRIDO: JUÍZO DA 129ª ZONA ELEITORAL DE SANTA HELENA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. INDEFERIMENTO.
AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
DESÍDIA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto por
RAFAEL ANTONIO LOPES em face da
sentença de id. 44012252, que indeferiu o
pedido de registro de candidatura ao cargo
de vereador do Município de Diamante do
Oeste/PR, pelo Partido dos Trabalhadores -
PT 13, em razão da ausência de
comprovação de filiação partidária.

1.2. A sentença foi proferida sob o
fundamento de que o recorrente não
comprovou a filiação ao partido, essencial
para a elegibilidade, conforme art. 14, § 3º,
V, da Constituição Federal.

1.3. O recorrente alega que a negativa de
sua candidatura, por desídia partidária, viola
seu direito de ser votado e apresentou
documentos para comprovar sua filiação,
incluindo ficha de filiação e ata da
Num. 44093611 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 01/10/2024 16:36:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116362124900000043045219
Número do documento: 24100116362124900000043045219
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:38:47

convenção.

1.4. A Procuradoria Regional Eleitoral
manifestou-se pela intempestividade do
recurso, mas, considerando a ausência de
comprovação da publicação, opinou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. a possibilidade de reconhecer a filiação
partidária com base em documentos
unilaterais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A filiação partidária é condição de
elegibilidade, devendo ser comprovada até
seis meses antes do pleito, conforme art.
14, § 3º, V, da Constituição Federal e art.
11, § 1º, III da Lei nº 9.504/1997.

3.2. A jurisprudência, incluindo a Súmula
TSE nº 20, indica que documentos
unilaterais não têm fé pública e não são
suficientes para comprovar a filiação.

3.3. Documentos apresentados: (i) ficha de
filiação, (ii) a ata da convenção, (iii) fotos de
evento sem data; (iv) um espelhamento de
troca de conversas no WhatsApp sem
indicação de que a conversa se referia à
filiação são documentos unilaterais,
destituídos de fé pública.

3.4. Diante do indeferimento do DRAP e da
ausência de prova válida de filiação, o
registro de candidatura não pode ser
deferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Conheço e nego provimento ao
recurso, mantendo o indeferimento do
registro de candidatura.

4.2. Tese de julgamento: Documentos
unilaterais não têm validade para
comprovação de filiação partidária.

Dispositivos relevantes citados:

Num. 44093611 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 01/10/2024 16:36:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116362124900000043045219
Número do documento: 24100116362124900000043045219
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:38:47

G
G
CF/88, art. 14, § 3º, V

Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 1º, III

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por RAFAEL ANTONIO LOPES em
face da sentença de id. 44012252, que indeferiu o pedido de registro de candidatura ao
cargo de vereador do Município de Diamante do Oeste/PR, pelo Partido dos
Trabalhadores - PT 13, em razão da ausência de comprovação de filiação partidária. (id.
44012254)

Alega o recorrente que inviabilizar sua candidatura, em virtude de desídia
partidária, violaria não só o seu direito de ser votado, mas também o da própria sociedade
paranaense de nele votar, sobretudo considerando a documentação comprobatória que
atesta, com segurança, o preenchimento tempestivo da condição de elegibilidade prevista
pelo 14, § 3º, inc. V, da Constituição Federal. Afirmou que, ainda que não tenha havido
registro da filiação partidária, seria possível a comprovação da filiação ao Partido dos
Trabalhadores, razão pela qual apresentou ficha de filiação, ata da convenção e
fotografias de um grupo de pessoas e imagens de caderno com lista de nome de pessoas
para comprovar sua filiação. Por fim, requereu o provimento do recurso para que seja
conhecendo a sua filiação tempestivamente com o consequente deferimento do seu
requerimento de registro de candidatura.

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito, entendendo,
preliminarmente, pela intempestividade do recurso. Superada a questão da
intempestividade recursal, entende que “era possível ao recorrente valer-se do
procedimento previsto no art. 11, §§ 2º e seguintes, da Res. TSE nº 23.596/2019 com o
fito de regularizar o cadastro do vínculo partidário. Nada foi feito nesse sentido,
impossibilitando que se confira validade às provas eminentemente unilaterais e
destituídas de fé pública ora apresentadas nestes autos de RRC”, manifestou-se, ao
final, pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral interposto.

É o relatório.

Num. 44093611 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 01/10/2024 16:36:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116362124900000043045219
Número do documento: 24100116362124900000043045219
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:38:47

VOTO

II.i. Admissibilidade

A Procuradoria Regional Eleitoral aduz em sede de preliminar pela
intempestividade recursal, tendo em vista que a sentença foi publicada em mural em
05/09/2024 (id. 44012252), no mesmo dia em que os autos foram feitos conclusos ao
juízo, e o recurso foi protocolado em 12/09/2024 (id. 43956805), sete dias depois da
conclusão.

Entretanto, não há quaisquer informações nos autos acerca da publicação da
decisão no mural eletrônico. Assim, considera-se que, a partir do momento em que a
parte recorreu da decisão foi que ela tomou ciência, portanto, em razão de não causar
prejuízo, conheço o presente recurso.

Presentes os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade
recursal, o presente Recurso Eleitoral merece ser conhecido.

II. ii. Mérito

Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral Inominado interposto por
RAFAEL ANTONIO LOPES em desfavor da sentença que indeferiu o seu pedido de
registro de candidatura para este pleito por ausência de condição de elegibilidade, tendo
em vista não estar filiado à partido político, em afronta ao contido no art. 14, § 3º, da
Constituição Federal e na Lei nº 9.504/1997.

Em suas razões recursais o recorrente assevera que inviabilizar sua
candidatura, em virtude de desídia partidária, violaria não só o seu direito de ser votado e
o direito dos eleitores em votar nele. Afirmou que, ainda que não tenha havido registro da
filiação partidária, seria possível a comprovação da filiação ao Partido dos Trabalhadores,
tendo apresentado ficha de filiação datada de 08/07/2023, ata da convenção e fotografias
de um grupo de pessoas e imagens de caderno com lista de nome de pessoas para
comprovar sua filiação.

Nas informações do candidato juntadas no id. 44012245, consta que, com
base nos dados do Sistema de Filiação Partidária, o recorrente não está filiado a nenhum
partido político.

Com efeito, é condição de elegibilidade estar filiado ao partido pelo qual
pretende sair candidato, conforme dispõe o art. 14, § 3º, V, da Constituição Federal:

Artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal
Num. 44093611 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 01/10/2024 16:36:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116362124900000043045219
Número do documento: 24100116362124900000043045219
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:38:47

e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e, nos
termos da lei, mediante:
§ 3º. São condições de elegibilidade, na forma da lei:
V – a filiação partidária.

Acerca do tema, o art. 11, § 1º, III da Lei n.º 9.504/1997, alterado pela Lei nº
13.165, 2015, assim dispõe:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o
registro de seus candidatos até as dezenove horas do dia 15 de
agosto do ano em que se realizarem as eleições.

§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes
documentos:

[...]

III - prova de filiação partidária;

Via de regra, a filiação partidária é atestada pela Justiça Eleitoral por meio da
relação oficial de eleitores recebida e armazenada no sistema FILIA.

Por outro lado, é certo também que a condição de elegibilidade relativa à
filiação partidária pode ser comprovada por outros documentos, além dos registros oficiais
constantes no banco de dados da Justiça Eleitoral de filiados formado com base na
listagem de filiados encaminhada pelos partidos, a teor do que estabelece a Súmula nº 20
do TSE:

A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da
lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser
realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se
tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé
pública.

Porém, esse abrandamento somente é admissível diante de provas idôneas e
incontestáveis de que o vínculo partidário foi formalizado até 6 (seis) meses antes da
realização do pleito e restando demonstrado que a omissão na lista de filiados anotada
nesta Justiça Especializada decorreu de desídia ou, mesmo, má-fé dos dirigentes da
agremiação.

No caso posto, a alegação é a de que a ausência do nome do recorrente na
lista de filiados ao partido do Trabalhadores se deu em razão de desídia do partido.

Na hipótese, para demonstrar sua filiação ao partido político, o recorrente
apresentou ficha de filiação partidária, extraída de um sistema interno em 25/08/2024 e
Num. 44093611 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 01/10/2024 16:36:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116362124900000043045219
Número do documento: 24100116362124900000043045219
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:38:47

com data da filiação em 08/07/2023 (id. 44012234), ata da convenção partidária (id.
44012235), além dos documentos abaixo:

Imagem de um grupo de pessoas fazendo um “L’ com a mão (id. 44012237):

Imagem de uma folha de caderno com uma lista de nomes, entre os quais o
nome do recorrente(id. 44012238):

2 (duas) capturas de tela de uma conversa de Valmir de Jesus, secretário do
Partido, realizada pelo aplicativo whatsapp, com a foto da folha de caderno de id.
44012238, datada de 17 de outubro de 2023:

Analisando todos os documentos juntados pelo recorrente para comprovar
sua alegação, constata-se que são indubitavelmente documentos unilaterais e destituídos
de fé pública.

A ficha de filiação, ainda que conste que a data de filiação ocorreu em
08/07/2023, está datada de 25/08/2024. A ata da convenção partidária realizada em
05/08/2024, além de ser documento unilateral, comprova, apenas, que o recorrente
participou da convenção, mas não é apta a comprovar a filiação.

Também, não fazem prova da filiação do recorrente as imagens das pessoas
fazendo “L” com a mão, a foto da folha de caderno e a captura de tela do celular da
conversa de Valmir de Jesus. Isso porque não é possível inferir qualquer relação das
imagens com a filiação partidária do recorrente.

Veja-se que, ainda que a captura de tela da conversa do whatsapp seja de
outubro de 2023, não há qualquer comprovação de que a conversa se refira ou
guarde qualquer relação com a filiação partidária do recorrente ao Partido dos
Trabalhadores.

Portanto, constata-se que todos os documentos juntados pelo recorrente para
comprovar sua alegação são indubitavelmente documentos unilaterais, destituídos de fé
pública, não podendo, desse modo, serem considerados para demonstrar desídia da
agremiação partidária, o que nos termos da supra transcrita Súmula nº 20 do C. Tribunal
Superior Eleitoral, não são aptos a comprovar a filiação partidária, cujo teor peço vênia
para transcrever novamente:

Súmula nº 20:

A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de
que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros elementos de
convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente,
destituídos de fé pública. (Grifei)

Por conseguinte, não se extrai da documentação juntada aos autos, que
ocorreu qualquer das hipóteses que autorizem esta Justiça Eleitoral a promover a
reversão da filiação.

Num. 44093611 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 01/10/2024 16:36:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116362124900000043045219
Número do documento: 24100116362124900000043045219
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:38:47

É nesse o sentido que vem decididndo esta e. Corte Eleitoral:

Ementa. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. INDEFERIMENTO DO DRAP. SÚMULA TSE
Nº 20. DESPROVIMENTO DO RECURSO. REGISTRO INDEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra a sentença do Juízo da 79ª Zona
Eleitoral de Ibaiti, que indeferiu o pedido de registro de candidatura da recorrente ao
cargo de vereador pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), por ausência de
comprovação de filiação partidária.

1.2. Na sentença, fundamentou-se que a candidata não atende à condição de
elegibilidade prevista no art. 14, §3º, inciso V da Constituição Federal, e que o
indeferimento do DRAP é fundamento suficiente para indeferir os pedidos de registro a
ele vinculados.

1.3. A recorrente sustenta que, apesar de a filiação partidária não constar no sistema
FILIA, outros documentos comprovam a sua qualidade de filiada, invocando, para
tanto, a Súmula TSE nº 20 e o § 4º do art. 11 da Res. TSE nº 23.596/2019. Requereu
o provimento do recurso para deferir o seu registro de candidatura.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Verifica-se a possibilidade de reconhecimento de filiação partidária com base em
documentos unilaterais apresentados pela candidata, em especial documento firmado
pelo presidente da agremiação reconhecendo a desídia do partido.

2.2. Necessidade de analisar documentos unilaterais para a comprovação da filiação
por meio de procedimento próprio previsto no art. 11, § 2º, da Resolução TSE nº
23.596/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A filiação partidária é condição de elegibilidade nos termos do art. 14, § 3º, V, da
Constituição Federal, devendo ser comprovada até 6 meses antes do pleito (art. 9º da
Lei nº 9.504/1997).

3.2. Embora a Súmula TSE nº 20 permita a comprovação da filiação por outros
elementos de convicção, documentos unilaterais e desprovidos de fé pública, como a
ficha de filiação, não são suficientes para este fim, conforme iterativa jurisprudência do
TSE (AgR-REspEl nº 0600283-17/RS e REspEl nº 060160761). (Grifei)

3.3. A ausência de regularização do vínculo partidário pelo procedimento próprio
previsto no art. 11, § 2º, da Resolução TSE nº 23.596/2019, impossibilita o
reconhecimento da filiação partidária no âmbito do RRC, conforme entendimento
jurisprudencial.

3.4. Considerando o indeferimento do DRAP e a ausência de comprovação válida de
filiação partidária, é inviável o deferimento do registro de candidatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44093611 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 01/10/2024 16:36:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116362124900000043045219
Número do documento: 24100116362124900000043045219
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:38:47

4.1. Voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo o
indeferimento do registro de candidatura da recorrente ao cargo de vereador pelo
Partido Democrático Trabalhista - PDT.

4.2. Tese de julgamento: A comprovação da filiação partidária mediante
documentos unilaterais não possui validade para fins de registro de
candidatura, sendo necessária a regularização prévia conforme procedimento
específico. (Grifei)

(...)

(Recurso Eleitoral n 0600221-95.2024.6.16.0079, Relator Des. Luiz Osório Moraes
Panza, Acórdão nº 63.960, Julgado em 09/09/2024)

Assim, também é o entendimento do C. Tribunal Superior Eleitoral. Confira-
se:

ELEIÇÕES 2022. RRC. DEPUTADO ESTADUAL. INDEFERIMENTO. TRE.
AUSÊNCIA. PROVA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. FICHA DE FILIAÇÃO. DOCUMENTO
UNILATERAL. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. DIÁLOGOS. WHATSAPP.
ALEGADO DISSENSO. AUSÊNCIA. CONFRONTO ANALÍTICO. ENUNCIADO Nº 28
DA SÚMULA DO TSE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O TRE/SP indeferiu o pedido de registro de candidatura por ausência de regular
filiação partidária, ao considerar que a ficha de filiação e conversas extraídas do
WhatsApp são provas unilaterais, o que as tornam inservíveis para comprovar a
filiação partidária do pretenso candidato, nos termos do Enunciado nº 20 da Súmula
do TSE.

2. A jurisprudência deste Tribunal já consignou que a apresentação da ficha de filiação
ao partido é prova unilateral e não se presta para comprovar o requisito da filiação
partidária. Incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE.

3. No que concerne à comprovação da filiação por meio de prints de WhatsApp,
para demonstrar o alegado dissenso jurisprudencial entre o acórdão recorrido e
julgado deste Tribunal Superior, exige–se que seja evidenciada a similitude
fática entre as hipóteses confrontadas, o que não se perfaz com a mera
transcrição de ementa, como ocorrido na espécie. Incidência do Enunciado nº 28
da Súmula do TSE. (Grifei)

4. Negado provimento ao recurso especial. (REspEl nº 060392202 Acórdão SÃO
PAULO - SP, Relator(a): Min. Raul Araujo Filho, Julgamento: 10/11/2022 Publicação:
10/11/2022)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. RRC. ELEIÇÕES 2022.
DEPUTADO FEDERAL. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 30 E 52 DO TSE. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

Num. 44093611 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 01/10/2024 16:36:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116362124900000043045219
Número do documento: 24100116362124900000043045219
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:38:47

3. A jurisprudência pacífica do TSE é no sentido de que documentos produzidos
unilateralmente e, por conseguinte, desprovidos de fé pública, como fotografias,
ficha de filiação, ata de convenção partidária, declarações e certidões subscritas
por dirigentes partidários, por si sós, são inaptos a comprovar a condição de
filiado do candidato. Tal circunstância afasta a aplicação da Súmula 20 do TSE.
(grifei)

4. AgR-REspEl nº 060086398 Acórdão RIO DE JANEIRO - RJ, Relator(a): Min.
Ricardo Lewandowski, Julgamento: 15/12/2022 Publicação: 15/12/2022

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REQUERIMENTO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA (RRC). DEPUTADO FEDERAL. INDEFERIMENTO.
CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. PROVA UNILATERAL. SÚMULAS Nº 20, 24 E 30/TSE.
DESPROVIMENTO.

1. A conclusão do Tribunal a quo, soberano na análise de fatos e provas, de que os
documentos juntados pelo candidato são insuficientes para comprovar a regular
filiação partidária não é passível de revisão em sede de recurso especial e se encontra
em conformidade com a jurisprudência do TSE. Aplicação das Súmulas nº 20 e
24/TSE.

2. Na linha da jurisprudência desta Corte, "a ficha de filiação, registros internos
do partido, atas partidárias e fotografias constituem documentos unilaterais e
desprovidos de fé pública, inaptos a demonstrar a filiação partidária" (AgR-
REspEl nº 0600283-17/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3.5.2021). (Grifei)

3. O entendimento do TSE é no sentido de que "o candidato para contestar e
regularizar a situação de sua filiação partidária deverá fazê-lo em procedimento
próprio, de acordo com o rito estabelecido pelo art. 19, § 2º, da Lei nº 9.096/1995. A
discussão acerca da filiação partidária é inviável em RRC" (AgR-REspEl nº 0600513-
64/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 27.4.2021). Incidência da Súmula
nº 30/TSE. (Grifei)

4. Recurso especial eleitoral não provido.

(Recurso Especial Eleitoral nº060160761, Acórdão, Min. Carlos Horbach, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, 10/11/2022)

Portanto, considerando que todos os documentos por meios dos quais o
recorrente almeja comprovar a sua filiação partidária são unilaterais e destituídos de fé
pública, sendo, portanto, inábeis para o fim pretendido, não há como comprovar que o
recorrente cumpriu a condição de elegibilidade referente aos 6 (seis) meses de filiação
partidária.

Ante o exposto, na esteira do parecer do Ilustríssimo Representante da
Procuradoria Regional Eleitoral, não havendo a comprovação idônea da filiação de Rafael
Antonio Lopes, deve-se manter a respeitável sentença que indeferiu o requerimento de
registro de candidatura porque não atendida a condição de elegibilidade prevista no art.
Num. 44093611 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 01/10/2024 16:36:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116362124900000043045219
Número do documento: 24100116362124900000043045219
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:38:47

14, § 3º, V, da Constituição Federal, ou seja, a regular filiação partidária.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso
interposto, mantendo-se incólume a r. sentença de 1º Grau que indeferiu o registro de
candidatura de Rafael Antonio Lopes para concorrer ao cargo de vereador pelo Partido
dos Trabalhadores - PR de Diamante do Oeste-PR.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600162-
54.2024.6.16.0129 - Diamante D'Oeste - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO
JACOB JUNIOR - RECORRENTE: RAFAEL ANTONIO LOPES - Advogado do(a)
RECORRENTE: PAULA PICCININ PAZ ENGELMANN - PR67371
- RECORRIDO: JUÍZO DA 129ª ZONA ELEITORAL DE SANTA HELENA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.09.2024

Num. 44093611 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 01/10/2024 16:36:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116362124900000043045219
Número do documento: 24100116362124900000043045219
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:38:47

Num. 44093611 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 01/10/2024 16:36:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116362124900000043045219
Número do documento: 24100116362124900000043045219
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:38:47